Tribunal: TCU
Processo: 007.073/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DENÚNCIA. Diversas irregularidades de 2021 a 2023, incluindo convênios com o IAB/PR e FUNPAR/UFPR

Inteiro teor:
Acórdão 1249/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia relatando a existência de conflitos de interesses, falhas de governança, direcionamento de recursos, insuficiência de controles internos e prestação de contas no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Paraná (CAU/PR), nos exercícios de 2021, 2022 e 2023 (peça 17); Considerando que a documentação apresentada preenche os requisitos de admissibilidade previstos, além dos fatos demonstrarem materialidade e relevância; Considerando as providências já adotadas pelo CAU/BR; Considerando que, no caso concreto, não se verifica a existência de elementos que justifiquem, neste momento, a atuação direta desta Corte, ante a inexistência de comprovação de dano ao erário, risco iminente ou omissão institucional; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade do art. 235 do RI/TCU e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) classificar as informações dos autos como públicas, nos termos do art. 8o, § 1o, da Resolução-TCU 294/2018, mantidas sigilosas as que identificam o denunciante; c) arquivar o processo, com fundamento no art. 169, V, do Regimento Interno/TCU; e d) encaminhar cópia deste acórdão ao denunciante. 1. Processo TC- Processo 007.073/2026-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei no 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei no 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.